Tribunal: STF
Processo: Rcl 57710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Vibramar Empreendimentos e Participações S/a, em face de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, no processo nº 2177349-24.2021.8.26.0000/50004, mediante a qual teria sido inobservado a tese do Tema nº 339 deste Supremo Tribunal Federal.
 2.	Pela Petição STF nº 56.055/2023, protocolada em 1º/06/2023, o reclamante postula a desistência da presente medida, devidamente representado para tanto (e-doc. 2, p. 22).
 3.	Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, inc. VIII, do CPC. 
 4.	Certifique-se o trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator